Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-83.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800609-83.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: IVONE DE ASSIS PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A controvérsia recursal centra-se em analisar a correção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária. A sentença determinou que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo da porcentagem devida à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei nº 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período já transcorrido (triênio);

2.
Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público
. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional.
Preliminar afastada
;

3.

No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente;

4.
O
direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor;

5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017;

6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
IVONE DE ASSIS PIMENTEL,
em face do ente apelante.

Historiando os fatos, a autora propôs a mencionada ação, alegando ser servidora pública do Município de Porto de Moz e, em razão do tempo de vínculo com a administração pública, percebia direito à 1 (um) triênio,

correspondente a 5% de adicional por tempo de serviço.

Afirmou que com o advento da promulgação da Lei nº 920 de 25 de setembro de 2017, a qual dispõe sobre a reestruturação e implementação do plano de Carreira e remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Porto de Moz, o adicional por tempo de serviço passou a ser concedido a cada quinquênio.

Apontou que com a promulgação da nova Lei, foi surpreendida com a redução de sua remuneração, visto que a readequação do adicional supramencionado não respeitou o direito adquirido.

Assim, requereu a correção do cálculo do triênio/quinquênio e o pagamento das diferenças salariais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e condeno o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em:

1.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Proceda-se com as alterações nos contracheques.

2.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda

Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

3.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
realize todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de

arrecadação.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.
(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 15486317
).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em breve síntese, discorre que a sentença determina que o município proceda 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do Adicional de Tempo de Serviço a apelada, sendo a 1ª (primeira) anterior a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios); e a 2ª (segunda) devendo observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei.

Sustenta que a sentença ultrapassa a esfera de proteção constitucional, pois de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à regime jurídico, sendo assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade dos vencimentos em relação ao montante integral, o qual foi preservado.

Afirma que a manutenção da sentença causará impacto orçamentário incalculável nas finanças do Município, inclusive com efeito multiplicador, eis que centenas de outros servidores do Município de Porto de Moz ingressaram com o mesmo tipo de ação no Poder Judiciário em busca de seu suposto direito referente a forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço.

Defende que a gratificação de adicional por tempo de serviço na proporção de 5% (cinco por cento) para cada 03 (três) anos de serviço disposta na Lei municipal nº 109/2010 foi expressamente revogada pela Lei nº 920/2017.

Informa que, em momento algum, o Adicional por Tempo de Serviço deixou de compor a remuneração do apelado e de quaisquer outros servidores públicos municipais de Porto de Moz, pelo que não há que se falar em supressão do adicional.

Assim, requer a nulidade da sentença pela ausência de manifestação do Ministério Público na lide, e alternativamente, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada.

A parte apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 15486320).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 15688959).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 18465258).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Preliminar de nulidade da sentença

Inicialmente, destaco que a questão da nulidade da sentença foi levantada nos pedidos do recurso.

No entanto, considero que essa matéria deve ser abordada como preliminar, motivo pelo qual passo à sua análise.

O município apelante requereu a anulação da sentença, argumentando a ausência de manifestação prévia do Ministério Público.

De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal,
"o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”

O parágrafo único do art. 178, do CPC consigna expressamente que a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Portanto, é necessário que haja circunstâncias específicas que justifiquem a intervenção do Ministério Público em um determinado processo, especialmente quando se trata de questões patrimoniais e disponíveis.

No caso em análise, a questão em discussão se refere ao recebimento de adicional de tempo de serviço por servidor público municipal. A demanda envolve questões de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional.

Portanto, não há irregularidade na ausência da participação do
Parquet
no processo.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

Trata-se de ação ordinária na qual a autora alega ser servidora pública ocupante do cargo efetivo de Professora. Conforme já relatado, a parte autora afirma que teve seu adicional por tempo de serviço (ATS) reduzido, mesmo tendo completado os requisitos para esse benefício durante a vigência da lei anterior.

Infere-se dos autos que, a autora foi admitida em 03/02/2014, e, em 2017, possuía o direito adquirido à 1 (um) triênio, correspondente a 5% de adicional por tempo de serviço.

Conforme as informações presentes nos autos, a Lei Municipal nº 109/2010, promulgada em 28/4/2010, estabeleceu o "Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da rede municipal de Porto de Moz". Esta lei, em seus artigos 22, inciso II, alínea "a", e 29, introduziu o adicional por tempo de serviço, com as seguintes disposições:

“Art. 22. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II – adicionais:

a)
por tempo de serviço
;

(...). (Grifo nosso).

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a
cada triênio
, sendo acrescido a remuneração do servidor
5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base
”. (Grifo nosso).

Em 25/9/2017, a Lei nº. 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº. 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores. Dentre as mudanças introduzidas, uma delas foi a extensão do período de aquisição para o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS). A partir dessa nova legislação, o incremento de 5% (cinco por cento) referente ao ATS passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao prazo de três anos previsto anteriormente.

Entretanto, durante o período de 28/4/2010 a 24/9/2017, a Lei Municipal nº. 109/2010 estava em vigor. Portanto, as disposições anteriormente mencionadas, referentes ao adicional por tempo de serviço, estavam plenamente válidas e eficazes, cumprindo todos os requisitos de existência, validade e eficácia.

Portanto, durante o período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores tinham direito ao aumento de 5% (cinco por cento) em seus salários como parte do adicional por tempo de serviço (ATS). Esses profissionais adquiriram o direito a esse aumento salarial, e esse direito deve ser respeitado.

De acordo com ficha financeira acostada nos autos, a servidora apelada sofreu uma redução no valor do adicional por tempo de serviço (ATS) a partir de setembro de 2017, quando a Lei Municipal nº. 109/2010 foi revogada e entrou em vigor a Lei Municipal nº. 920/2017. Além disso, a ficha financeira demonstra que não houve a devida compensação na transição entre os regimes jurídicos.

Assim, restou violado: 1) O direito adquirido ao acréscimo remuneratório do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), levando em consideração o triênio completado sob as regras estabelecidas pela Lei Municipal nº. 109/2010, e 2) O princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, que assegura a manutenção dos rendimentos do servidor público em relação ao montante integral.

A revogação posterior da Lei nº. 109/2010 não tem o poder de simplesmente eliminar os direitos adquiridos durante sua vigência regular. Nesse contexto, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em seus artigos 2º, 6º (caput) e 6º (§ 2º), estabelece as seguintes disposições:

“
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por ele,
possa exercer
, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido representa uma garantia fundamental de segurança jurídica. Não à toa, o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

É importante destacar, todavia, que a proteção do direito adquirido diz respeito ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido, não se relacionando diretamente com o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, legislações posteriores podem alterar a estrutura remuneratória, desde que respeitem a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;” (Grifo nosso).

A afirmação acima está perfeitamente alinhada com decisões proeminentes do Supremo Tribunal Federal, que foram estabelecidas nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965. Em tais recursos, foram estabelecidas, respectivamente, as diretrizes referentes aos Temas 24 e 41 do STF, que transcrevo a seguir:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
.

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

O princípio da irredutibilidade de vencimentos resguarda a remuneração total do servidor, excluindo verbas de natureza transitória. Para assegurar a efetivação dessa proteção, o Judiciário pode ordenar o pagamento das diferenças devidas, sob a denominação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Nesse contexto, referencio a jurisprudência do STF e STJ, exemplificada pelos seguintes casos:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. (...)
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. (...).

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07- 02-2014 PUBLIC 10-02-2014 – Tema 5 do STF).” (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. REMUNERAÇÃO. VIGÊNCIA DA MP 43/2002.
PAGAMENTO DE VPNI. POSSIBILIDADE.
PARÂMETRO.

1. É pacífico no âmbito do STJ que, a partir de 26/6/2002, data da publicação da MP 43/2002, a composição da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional passou a ser a seguinte:
a) vencimento básico, fixado nos termos do seu art. 3º; b) pró-labore, calculado no percentual de 30% sobre o referido vencimento básico;
c) Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, caso ocorra redução na totalidade da remuneração dos servidores públicos. Precedentes
. (...)

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 956.526/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 14/10/2022).”

Do ponto de vista prático, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos.

Conforme estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC, cabia ao município o ônus de provar a existência de qualquer fato que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito alegado pela parte autora. No entanto, o ente federativo não apresentou evidências de qualquer medida destinada a impedir ou compensar a redução na remuneração relacionada ao ATS.

Para confirmar as afirmações anteriores, menciono a decisão proferida pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que segue:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA.

SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade
.

(TJPA – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público –
Julgado em 21/11/2022
).”

E em caso semelhante ao dos autos, a 1ª Turma de Direito Público igualmente já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial;

2-
Afastada a nulidade da sentença, por ausência de intervenção do Ministério Público, tendo em vista que o caso discutido nos autos tem natureza patrimonial disponível (recebimento de ATS por servidor público), sendo facultado ao servidor ajuizar a demanda, fazer acordo e recorrer.

Ademais, o Ministério Público nesta instância consignou que sua intervenção não se faz necessária, uma vez que o presente feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 178, do CPC. Preliminar rejeitada;

3-
Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente;

4-
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor;

5-
No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS, após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017;

6-
Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021;

7-
Majoração da verba honorária, a teor do § 11 do art. 85, do CPC;

8-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida

(TJPA – Nº 0800360-35.2022.8.14.0075 – Relator(a
): CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 02/10/2023).”

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800160-28.2022.8.14.0075 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Ademais, as alegações gerais de um possível efeito multiplicador da demanda e de um impacto orçamentário no município não podem ser invocadas como justificativa para impedir a concretização das garantias constitucionais em questão.

Ora, o ente federativo dispõe da capacidade de exercer a autotutela administrativa para corrigir qualquer outra violação semelhante àquelas constatadas no presente caso, de modo a prevenir a emergência de litígios semelhantes.

Por fim, no que se refere ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora, não há necessidade de efetuar qualquer modificação, uma vez que o Juízo de origem seguiu os critérios estabelecidos no Tema 810 do STF e as disposições contidas na Emenda Constitucional nº. 113/2021.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Porto de Moz, confirmando a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/06/2024